Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600095-92.2024.6.16.0128
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
18/10/2024
Número: 0600095-92.2024.6.16.0128

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600095-
92.2024.6.16.0128 (DRAP- 0600094-10.2024.6.16.0128) que julgou procedente as ações
impugnatórias, e confirmou a liminar concedida anteriormente (ID 123187217), ressalvada a
possibilidade de realização de propaganda e outros atos de campanha, nos termos do art. 16-A da
Lei nº 9.504/1997 e da decisão proferida nos autos do mandado de segurança de NPU 0600579-
06.2024.6.16.0000 e, por conseguinte indeferiu o registro de candidatura de Elias Pereira da Silva,
pelo Partido União Brasil, em Alto Piquiri-PR, nas eleições municipais de 2024.(Impugnações pelo
Ministério Público Eleitoral e pela coligação Alto Piquiri Sempre em Frente ao registro de
candidatura de Elias Pereira da Silva, para concorrer ao cargo de Prefeito, sob o número 44, pelo
Partido União Brasil no Município de Alto Piquiri/PR.o impugnado fora condenado pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Alto Piquiri, nos autos da ação penal de NPU 0000732-
67.2019.8.16.0042, pelo cometimento do crime previsto no art. 90, caput, da Lei nº 8.666/1993,
tendo-lhe sido impostas as penas de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
além de multa de 2,5% do valor do contrato licitado celebrado. A referida decisão foi mantida pelo
TJPR, em recurso de apelação julgado em 08/03/2024. Após, o impugnante interpôs agravo interno
e embargos de declaração, os quais foram desprovidos, estando pendentes ainda recursos
especial e extraordinário interpostos pela defesa. O impugnado foi ainda condenado nos autos de
NPU 0000003-13.2017.6.16.0128, pela prática do crime previsto no art. 324, caput, c/c o art. 327,
incisos II e III, ambos do Código Eleitoral (por duas vezes), na forma do art. 71 do Código Penal. Na
oportunidade, foi fixada a pena de 11 (onze) meses de detenção, substituída pela prestação
pecuniária de 36 (trinta e seis) salários mínimos, além de 16 (dezesseis) dias-multa, cada dia-multa
no valor de 01(um salário mínimo). Declarada extinta a punibilidade do impugnado, pela prescrição
da pretensão executória, em 26/02/2024.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELIAS PEREIRA DA SILVA (EMBARGANTE)
FREDERICO GONCALVES JUNKERT (ADVOGADO)
MATHEUS MILANI RODRIGUES E SILVA (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO ALTO PIQUIRI SEMPRE EM FRENTE [PSD,
PSB, MDB, PDT, PRD] (EMBARGADA)
AFFONSO HENRIQUE URGNANI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44093631
01/10/2024
17:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.631

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIATURA 0600095-92.2024.6.16.0128 – Alto Piquiri – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELIAS PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: FREDERICO GONCALVES JUNKERT - OAB/PR53266
EMBARGADA: COLIGAÇÃO ALTO PIQUIRI SEMPRE EM FRENTE [PSD, PSB, MDB, PDT,
PRD]
ADVOGADO: AFFONSO HENRIQUE URGNANI - OAB/PR90880
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. OMISSÃO
NÃO CONFIGURADA. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E
CRIME ELEITORAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME DE MENOR
POTENCIAL OFENSIVO NÃO CONFIGURADO. CONHECIMENTO E
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.1. Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão nº 64.169, que
negou provimento ao Recurso Eleitoral e manteve o indeferimento do
registro de candidatura do embargante ao cargo de Prefeito de Alto
Piquiri/PR, com fundamento na inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea "e", item 2, da LC nº 64/90, em razão de condenações criminais.

1.2. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da infração
como crime de menor potencial ofensivo, à luz do princípio da
interpretação restritiva das causas de inelegibilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.3 A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no
acórdão recorrido ao não considerar a possibilidade de enquadramento da
infração como crime de menor potencial ofensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.4 Nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar
Num. 44093631 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117290783400000043045239
Número do documento: 24100117290783400000043045239
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:00:38

obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

1.5 O acórdão impugnado já abordou claramente a aplicação da causa de
aumento de pena, que afasta o enquadramento do crime eleitoral como de
menor potencial ofensivo, conforme a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE, AgR-REspEl nº 060021451).

1.6 A inelegibilidade do embargante está expressamente prevista no art. 1º,
inciso I, alínea "e", da LC nº 64/90, sendo inaplicável a tese de crime de
menor potencial ofensivo em razão da causa de aumento de pena incidente
sobre o delito eleitoral praticado.

1.7. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o
mérito da decisão, e a omissão alegada não se configura, tendo havido
análise suficiente e fundamentada na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.8 Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se
integralmente o acórdão recorrido.

Tese de julgamento: "A aplicação da causa de aumento de pena afasta a
configuração de crime de menor potencial ofensivo para fins de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e', da Lei Complementar
nº 64/90, sendo incabível a rediscussão do mérito em sede de embargos de
declaração."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, inciso I, alínea "e"

Código Eleitoral, art. 324 e 327, incisos II e III

Código de Processo Civil, art. 1.022

Código Eleitoral, art. 275

Jurisprudência relevante citada:

TSE, AgR-REspEl nº 060021451, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em
18.02.2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44093631 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117290783400000043045239
Número do documento: 24100117290783400000043045239
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:00:38

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELIAS PEREIRA DA SILVA, em
face do Acórdão nº 64.169, pelo qual fora negado provimento ao recurso, mantendo o
indeferimento de seu Requerimento de Registro de Candidatura, em razão da inelegibilidade
prevista art. 1º, inciso I, alínea “e”, item 2, da LC 64/90, com fundamento nas condenações
criminais nos autos 0000732-67.2019.8.16.0042 e 0600025-12.2023.6.16.0128.

Em suas razões, o embargante alega a ocorrência de omissão no Acórdão quanto à
existência de omissão relativa à questão da infração de menor ofensivo à luz do princípio da
interpretação restritiva das causas de inelegibilidade.

Ao final, pleiteia o “conhecimento e provimento destes Embargos de Declaração,
para que haja o enfrentamento do vício omissivo do r. acórdão embargado, conforme os
fundamentos apresentados, propiciando a tutela judicial devida ao presente caso”.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão
previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de declaração nas
hipóteses previstas no Código de Processo Civil”.

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, o acórdão restou assim ementado:

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, 'E', DA LC
Nº 64/90. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM
CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO QUE NÃO ESTÁ SUSPENSA.
Num. 44093631 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117290783400000043045239
Número do documento: 24100117290783400000043045239
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:00:38

CRIME ELEITORAL COM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E
EXTINÇÃO DA PENA PELA PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Elias Pereira da Silva
contra sentença do Juízo da 128ª Zona Eleitoral, que julgou procedentes as
Ações de Impugnação ao Registro de Candidatura, movidas pela Coligação
Alto Piquiri Sempre em Frente e pelo Ministério Público Eleitoral, indeferindo
o registro de candidatura do recorrente ao cargo de Prefeito de Alto
Piquiri/PR.

1.2. A inelegibilidade foi fundamentada no art. 1º, inciso I, alínea "e", item 2,
da Lei Complementar nº 64/90, em virtude de condenações criminais em
processos envolvendo crimes contra a administração pública e eleitorais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A existência de condenações criminais confirmadas por órgão colegiado
e a aplicação da inelegibilidade prevista na Lei Complementar nº 64/90.

2.2. A alegação do recorrente de que as condenações seriam afastadas pela
prescrição da pretensão executória e pela possibilidade de realização de
Acordo de Não Persecução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "e", da LC nº 64/90, é
aplicável aos condenados por crimes contra a administração pública e
crimes eleitorais, com condenação confirmada por órgão colegiado ou com
trânsito em julgado.

3.2. A alegação de prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos
secundários da condenação, conforme entendimento da Súmula 59 do TSE.

3.3. A condenação criminal do recorrente nos autos 0000732-
67.2019.8.16.0042, por crime contra a administração pública, foi confirmada
pelo Tribunal de Justiça do Paraná, e os recursos ainda pendentes não
suspendem os efeitos da condenação para fins de inelegibilidade.

3.4. A aplicação da causa de aumento de pena afasta a tese de que o crime
eleitoral previsto no art. 324 do Código Eleitoral, praticado pelo recorrente,
se enquadra como de menor potencial ofensivo, conforme jurisprudência do
TSE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se o indeferimento do
registro de candidatura de Elias Pereira da Silva.

Tese de julgamento: "A inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e',
da Lei Complementar nº 64/90, aplica-se aos condenados por crimes contra
a administração pública e eleitorais, cujas condenações foram,
respectivamente, por órgão colegiado e com trânsito em julgado,
Num. 44093631 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117290783400000043045239
Número do documento: 24100117290783400000043045239
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:00:38

independentemente de eventual prescrição da pretensão executória do
crime eleitoral, cuja causa de aumento sobre ele incidente afasta a
configuração de crime de menor potencial ofensivo".

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, inciso I, alínea "e", itens 1 e 4

- Código Eleitoral, arts. 324 e 327, incisos II e III

- Súmula nº 59 do TSE

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, AgR-REspEl nº 060021451, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado
em 18.02.2021

- TRE/PR, RE nº 06004961920206160068, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos
Santos, 10/12/2020

O embargante afirma que no caso teria ocorrido “vício elementar na decisão
recorrida” consistente na omissão do julgado em analisar “a questão da infração de menor
ofensivo à luz da interpretação restritiva das causas de inelegibilidade”.

Sem razão o embargante.

O embargante teve seu registro de candidatura indeferido, em razão da incidência
da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea e, da Lei Complementar nº 64/90,
de seguinte teor:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

(...)

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o
transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos
crimes.

Não se desconhece que a legislação eleitoral exige interpretação restritiva das
hipóteses de inelegibilidade, sendo certo que o Tribunal Superior Eleitoral entende que as
inelegibilidades não podem ser ampliadas além do que expressamente previsto em lei.

No caso, a inelegibilidade do embargante encontra-se taxativamente prevista na lei,
e em vista do princípio da legalidade, não comporta a digressão pretendida pelo embargante.

O acórdão abordou de forma clara e objetiva a impossibilidade do crime praticado
pelo embargante ser considerado de menor potencial, e que no caso a pretensão do embargante
não se amolda ao permissivo legal.

Confira-se, no que importa, o consignado no acórdão:

Alega o recorrente que, no que diz respeito ao tipo penal inscrito no art. 324
do Código Eleitoral, tem-se que a pena cominada de detenção de seis
Num. 44093631 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117290783400000043045239
Número do documento: 24100117290783400000043045239
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:00:38

meses a dois anos, estabelecendo o art. 327 do Código Eleitoral mera causa
de aumento de pena e que, nos termos do art. 1º, § 4º-A da Lei
Complementar n. 64/90, a inelegibilidade prevista na alínea e do inciso I não
se aplica aos crimes definidos em lei como de menor potencial ofensivo.

Sem razão. Em que pese o delito do art. 324 do Código Eleitoral possa ser
considerado, isoladamente, crime de menor potencial ofensivo, a incidência
da causa de aumento (1/3 (um terço) até metade) descrita no art. 327,
incisos III, também do Código Eleitoral, eleva a pena máxima abstratamente
cominada. Nesse sentido:

“Eleições 2020 [...] Inelegibilidade. Art. 1º, I, "e", item 4, da LC 64/90. [...] 2.
A incidência de causa de aumento de pena deixa de enquadrar o crime
imputado na definição de menor potencial ofensivo, passando a atrair,
assim, a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC 64/1990. [...]”. NE:
candidato condenado por crime eleitoral do art. 324 do CE, que
isoladamente é um crime de menor potencial ofensivo, mas a
incidência da causa de aumento afasta a exceção do art. 1º, § 4º, da LC
64/90.

(TSE - Ac. de 18.2.2021 no AgR-REspEl nº 060021451, rel. Min. Alexandre
de Moraes.)

Na verdade, o embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via
recursal, destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir
erro material.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que
chegou esta Corte, não houve qualquer contradição ou omissão no julgado, pelo que os
embargos devem ser rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o
embargante se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento
de todos os elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no art.
275 do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos, mas rejeitá-los,
a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

Num. 44093631 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117290783400000043045239
Número do documento: 24100117290783400000043045239
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:00:38

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600095-92.2024.6.16.0128 - Alto Piquiri - PARANÁ - RELATOR:
DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE: ELIAS PEREIRA DA SILVA -
Advogados do(a) EMBARGANTE: FREDERICO GONCALVES JUNKERT - PR53266 -
EMBARGADA: COLIGAÇÃO ALTO PIQUIRI SEMPRE EM FRENTE [PSD, PSB, MDB, PDT,
PRD] - Advogado do(a) EMBARGADA: AFFONSO HENRIQUE URGNANI - PR90880 -
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.09.2024

Num. 44093631 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 01/10/2024 17:29:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100117290783400000043045239
Número do documento: 24100117290783400000043045239
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/10/2024 10:00:38